Tribunal: TJDFT
Processo: 0750515-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750515-26.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0746893-33.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS RÉU ESPÓLIO DE: IZA TEIXEIRA DESPACHO Cuida-se de solicitação de informações apresentada pelo Serviço Registral do 1 Oficio de Registro de Imóveis no Distrito Federal, o qual, após ser intimado acerca da decisão de ID n° 53949523 (determinando a indisponibilidade do imóvel residencial situado no SHIS, QL 20, Conjunto 02, Casa 02, Lago Sul/DF, Matrícula 41.581 do 1o CRI-DF), informou que o respectivo imóvel não está registrado em nome de IZA TEIXEIRA, cujo espólio compõe o polo passivo do recurso em análise, mas sim em nome de SILVIA ANDREA CUPERTINO. Solicita orientação quanto ao procedimento a ser seguindo em razão das informações prestadas. Da análise do feito de origem, constata-se que – além do feito de origem – o imóvel em questão compõe, também, o objeto do processo n° 0700312-62.2020.8.07.0001, o qual se trata de ação de imissão de posse ajuizada por SILVIA ANDREA CUPERTINO em face de IZA TEIXEIRA. Dos respectivos autos, constata-se que o Acórdão ID n° 52633748 reformou a Sentença proferida em primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição Inicial. No mencionado, consignou-se que: “(...) Ocorre que, antes mesmo do registro cadastral da compra e venda realizada em favor da apelante/autora, a apelante/ré ajuizou a ação anulatória no 0705578-98.2018.8.07.0001, por meio da qual visava a desconstituição da cessão de direitos sobre o imóvel litigioso em favor do Sr. José Antônio dos Santos Filho, transação anterior à aquisição da propriedade pela apelante/autora, conforme reconhecido pela própria requerente na notificação extrajudicial de ID 26256382. A referida demanda foi julgada procedente por meio do Acórdão no 1620427 proferido por esta Terceira Turma Cível, transitado em julgado, cujo dispositivo transcrevo parcialmente: “Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso interposto pela demandante para determinar: a) a anulação dos negócios jurídicos celebrados entre Iza Teixeira e Douglas Cunha da Silva referente às salas comerciais 505, 518 e 712 do empreendimento imobiliário denominado “Centro Clínico Águas Claras”, situado na Rua 25 Norte de Águas Claras; e b) a anulação do negócio jurídico celebrado entre Iza Teixeira e José Antônio dos Santos Filho referente ao imóvel situado no SHIS QL 20, Conjunto 2, Casa 2, Lago Sul. (...)". (...) Assim, na forma do artigo 182 do Código Civil, a anulação do negócio jurídico impõe a restituição das partes ao estado em que antes de achavam, motivo pelo qual não subsistem os negócios jurídicos derivados ou subsequentes ao ato anulado, ainda que celebrados de boa-fé, garantidos ao terceiro prejudicado os direitos decorrentes da evicção, a serem objeto de demanda própria. (...)”. Do exposto, afere-se que, apesar de o respectivo imóvel estar registrado em nome de SILVIA ANDREA CUPERTINO, após o trânsito em julgado dos autos referentes à ação de imissão de posse, o bem será registrado novamente em nome de IZA TEIXEIRA – dada a invalidade do negócio jurídico firmado entre as partes. Consequentemente, conforme os termos da decisão prolatada no processo n° 0705578-98.2018.8.07.0001, sendo desconstituído o negócio jurídico firmado entre o ora agravante e a pessoa de IZA TEIXEIRA, os valores dispendidos pelo recorrente deverão ser-lhe restituídos, a fim de que as partes retornem ao status quo ante. Dessa forma, ainda que o imóvel em questão se encontre em nome de terceiro (SILVIA), oficie-se ao Serviço Registral do 1o Oficio de Registro de Imóveis no Distrito Federal para, reiterando a medida cautelar deferida em ID n° 53949523, realizar a anotação na respectiva matrícula do bem imóvel, afim de consignar que este se trata de bem litigioso, não podendo, portanto, ser alienado ou transferido para terceiros não integrantes dos processos previamente mencionados. O ofício deverá estar instruído com anexo da presente decisão e decisão de ID 53949523, constando-se as devidas assinaturas digitais e respectivas autenticações. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora